Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712784-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 39156788, para que se retirem os autos da pauta de sessão virtual, a fim de prosseguirem para julgamento na sessão telepresencial a ser realizada no dia 14/9/2022, conforme Portaria GPR 841/2021, art. 4o, inc. IV, vedada a sustentação oral, nos termos do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora